Tribunal: TJSP
Processo: 1003786-14.2018.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - contratação - NEGATIVA - RÉU - APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS - AUTOR - ASSINATURA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - CONCLUSÃO - FALSIDADE - instrumento - CANCELAMENTO.

AUTOR - QUANTIAS PAGAS - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - CABIMENTO - RÉU - CONDUTA - NÃO CONFIGURAÇÃO DE ENGANO JUSTIFICÁVEL -

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - contratação - NEGATIVA - RÉU - APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS - AUTOR - ASSINATURA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - CONCLUSÃO - FALSIDADE - instrumento - CANCELAMENTO.

AUTOR - QUANTIAS PAGAS - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - CABIMENTO - RÉU - CONDUTA - NÃO CONFIGURAÇÃO DE ENGANO JUSTIFICÁVEL - INCIDÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.078/90 - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE COM OS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS PELO AUTOR.

DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - AUTOR - APOSENTADO - PARCELAS - DESCONTOS - INCIDÊNCIA - benefício PREVIDENCIÁRIO - VERBA - CARÁTER ALIMENTAR - JUÍZO - valor - ARBITRAMENTO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ART. 8o DO CPC - correção monetária - FLUÊNCIA - arbitramento - juros moratórios - evento danoso - súmULA 54 DO stj.

APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO.